Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-47.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001403-47.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO - CPF: 256.407.399-91 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (APELANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), INCOVALE MADEIRAS DO NORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 1.007, §4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por AGROPECUÁRIA INCOVALE LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à inexistência de previsão legal que afaste a aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC, que prevê o recolhimento em dobro do preparo, no contexto de indeferimento de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisou de forma explícita as teses levantadas, abordando a inaplicabilidade do art. 1.007, §4o, do CPC no caso de indeferimento de justiça gratuita, com base na jurisprudência consolidada.

Conforme entendimento jurisprudencial, o preparo em dobro, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, não se aplica quando o recurso não é conhecido em razão da ausência de preparo após o indeferimento da justiça gratuita. Essa questão foi adequadamente enfrentada no acórdão, afastando a alegada omissão.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito ou modificar o julgado, sendo limitados à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ confirma que o julgador não está obrigado a abordar expressamente cada dispositivo legal mencionado pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que se observa no presente caso.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado desfavorável, e não a existência de vício apto a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
: 1. O art. 1.007, §4o, do CPC, que permite o recolhimento do preparo em dobro, não se aplica quando o recurso é considerado deserto por ausência de preparo após indeferimento de justiça gratuita. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §4o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024,
DJe
29/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023,
DJe
19/12/2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
AGROPECUARIA INCOVALE LTDA.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento
ao recurso

de agravo interno
d
a parte

ora embarga
nte

(Id.

247811180
)
, para
manter a
decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.
O acórdão
foi proferid
o
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Indeferido o
pedido de justiça gratuita, o recurso não conhecido por falta de preparo está sujeito à deserção, não se aplicando a regra do recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, §4o, do CPC.

(...)”.

O
embargante alega
, em síntese,
que o v. acórdão é
omisso
quanto à
“
ausência de enfrentamento do fato de inexistir previsão legal que disponha que quando há o indeferimento da justiça gratuita, não se aplica o recolhimento em dobro previsto no artigo de lei alhures
”
.

Requer
o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao
deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à alegada

omiss
ão
,
nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão
, porquanto restou claro que

o dispositivo legal em questão (art. 1.007, §4o do CPC) não se aplica ao presente caso, com base na orientação jurisprudencial do STJ e na jurisprudência pátria.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)

Assim, conquanto o apelante argumente que deveria ter sido intimado para recolher o preparo recursal em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4o do CPC, o referido dispositivo não se aplica ao presente caso, já que houve pedido de justiça gratuita.
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem
de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024